Tribunal: TJDFT
Processo: 0006842-20.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0006842-20.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ROGERIA FALCAO DA SILVA, ROGERIO JESUS DE CASTRO, RONEY MARCELO GOMES MARTINS, ROSA AMELIA ARAUJO DA COSTA, ROSANGELA ALVES E SILVA, ROSEGLEIDE FERNANDES CABRAL MARTINS, ROSINEIDE DANTAS RAMALHO DE LIRA, RUTH DE GODOY COSTA, RUY BARBOSA DE BRITO, SANDRA BENICIO CHAGAS, SEBASTIANA ROSA GONCALVES DE BRITO, SILVANA FERNANDES DE ARAUJO RODRIGUES, SILVIA CRISTINA LIMA BRAGA, SILVIA MARCOLINO DE SOUZA, SIRLEI CORREIA, SOLANGE DE SOUZA MENDES, SONIA MARIA CADETE, SONIA MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, SONIA MARIA DE SOUSA COSTA DE GODOI, SONIA REGINA MARQUES DOS SANTOS, SVETLANIA XAVIER DA SILVA, TERESA DE OLIVEIRA PRATA, TEREZA DA COSTA, TEREZINHA APARECIDA DE ALMEIDA, ROSALICE RODRIGUES DE CARVALHO, ROSANGELA RODRIGUES, ROSINEIDE DANTAS RAMALHO DE LIRA, RUTH DE GODOY COSTA, SANDRA MARCIA GONCALVES DE ARAUJO, SELMA CRISTINA LOPES DA SILVA GUERRA, SILVANA FERNANDES DE ARAUJO, SOLANGE DE SOUZA RODRIGUES, SONIA MARIA CADETE, SUETLANIA XAVIER DE CARVALHO DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) RUY BARBOSA DE BRITO, ROGÉRIA FALCÃO DA SILVA e SONIA MARIA DE SOUSA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores TEREZA DA COSTA, SILVANA FERNANDES DE ARAUJO RODRIGUES e SOLANGE DE SOUZA RODRIGUES tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvará de id ́s 12983081, 13007966 e 13007988. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) (es) RUY BARBOSA DE BRITO, ROGÉRIA FALCÃO DA SILVA, SONIA MARIA DE SOUSA, TEREZA DA COSTA, SILVANA FERNANDES DE ARAUJO RODRIGUES e SOLANGE DE SOUZA RODRIGUES da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 2. Cumprir o item 2 da decisão de ID 12664629. 3. Noutro giro, trata-se de pedido incidental formulado por ANTÔNIO FERREIRA BARBOSA visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do(a) credor(a) RONEY MARCELO GOMES MARTINS para SÃO JOSÉ COMUNICAÇÃO LTDA (antiga APOIO COMUNICAÇÃO LTDA) e posteriormente para ELDA GOMES DE ARAÚJO (ID ́s 11466287/11466307). É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. 4. Defiro o pedido de ID 11642762 para desconsiderar a juntada equivocada da petição e documentos de ID 11472147 a 11472254. 5. Por fim, primeiramente, observa-se a existência de divergências entre o CNPJ apresentado nos pedidos de habilitação (00.057.240/0001-22) e o constante nas escrituras pública de cessão de direitos (00.057.240/0036-52) de ID 22217030 e ID 22220744. Assim, a fim de instruir o pedido de habilitação formulado (ID 22217028), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) SIRLEI CORREIA para JBF GRÁFICA E EDITORA LTDA, esta para ANTONIO FERREIRA BARBOSA, e posteriormente para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, bem como o pedido de habilitação formulado (ID 22220742), referente aos direitos creditícios pertencentes a(o) credor(a) RONEY MARCELO GOMES MARTINS para SÃO JOSÉ COMUNICAÇÃO LTDA, esta para ELDA GOMES DE ARAÚJO que transferiu para ANTONIO FERREIRA BARBOSA, e posteriormente para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A para, no prazo de 10 (dez) dias: a) juntar os pedidos de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil referente aos CNPJ 00.057.240/0036-52 tanto para credor SIRLEI CORREIA, quanto para o credor RONEY MARCELO GOMES MARTINS; b) juntar as procurações referente ao CNPJ 00.057.240/0036-52 conferindo poderes ao advogado peticionante; c) juntar documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmou a procuração a que se refere ao ID 22217028 e ID 22220742; d) juntar documentação pessoal (CPF e RG) dos signatários da procuração para os advogados peticionantes. e) juntar os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações, bem como a constituição da filial que está requerendo habilitação) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; f) juntar as declarações de que o CNPJ 00.057.240/0036-52 é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; g) juntar as certidões simplificada e atualizada da Junta Comercial do CNPJ 00.057.240/0036-52; h) juntar os comprovantes de inscrição e de situação cadastral da Receita Federa CNPJ 00.057.240/0036-52; e i) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto